Tribunal: TJDFT
Processo: 0703452-37.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO PROPORCIONALIDADE, NECESSIDADE E CAPACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados, nos termos do disposto no artigo 1.694, parágrafo primeiro, do Código Civil, na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. O valor da remuneração mensal do requerido é incontroverso, porquanto alegado pelo autor girar em torno de um salário mínimo mensal, o que foi confirmado pelo genitor. A genitora do menor também recebe renda de um salário mínimo.
2. Como salientou o Ministério Público, uma vez que as remunerações mensais recebidas pelos genitores são equivalentes, não se apresenta razoável, sem motivo justo, onerar demasiadamente a genitora com o custeio das despesas do filho, que são de aproximadamente R$ 870,00 mensais.
3. Saliente-se que o pai é saudável, possui qualificação laboral e não tem outros filhos, podendo, inclusive, buscar meios de incrementar a renda mensal. Ressalte-se ainda, que incumbiria ao Apelante/Genitor o ônus de provar sua impossibilidade de contribuir com o valor almejado pelo Apelado, na forma do art. 373, II, do CPC, mas, sendo oportunizada a indicação de outras provas, dispensou a produção.
4. Dessa forma, considerado o trinômio proporcionalidade, necessidade e capacidade, entendo que os alimentos foram arbitrados em montante justo e dentro das condições do Alimentante, no importe mensal de 30% do salário mínimo.
5. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.